Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FRUSTADA. DECRETO DE FALÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. Adequado o decreto de falência por execução frustrada de sociedade empresária que, iniciado cumprimento de sentença de obrigação líquida e certa, incorre em tríplice omissão: ausência de pagamento, de depósito ou de indicação suficiente de bens à penhora para satisfazer, nos termos do art. 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005, e, na ação falimentar, não efetiva o depósito elisivo ou indica outros bens aptos a satisfação das execuções.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.